Tribunal: TJMT
Processo: 13227-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 12/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 595048-1 / 2020
Quinta-feira, 12 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80132277120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80132277120198110001
Requerente: GISLAYNE SENA DE AMORIM REICHENBACH Advogado: Jozane Toniolo
Requerido: CIFRA S/A
Beneficiário: Jozane Toniolo
Conta Judicial 1900108729339
Valor: R$ 6.178,19 (seis mil e cento e setenta e oito reais e dezenove centavos)
Autorizado: JOZANE TONIOLO
CPF/CNPJ: 216.709.000-53
Data de Emissão: 12/03/2020
Titular Conta JOZANE TONIOLO
CPF/CNPJ Titular Conta 216.709.000-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2373 49824 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 12/03/2020 13:29